Tribunal: STF
Processo: Rcl 93799
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Niterói/RJ, que supostamente teria contrariado a decisão exarada nos autos das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. 
Na petição inicial, alega-se, em suma: 

A reclamante foi submetida à prisão temporária (doc. 01) no curso de investigação que apura a suposta prática de crime de homicídio qualificado (doc. 02), no qual lhe foi atribuída, em tese, a condição de mandante. O decreto prisional foi proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói. 
[...]
O objeto da presente reclamação é essa cadeia decisória: o decreto prisional que, embora enuncie os parâmetros fixados pelo Supremo, decide em violação a eles, e a decisão monocrática que o preserva sem controle crítico substancial.

Ao final, requer-se a procedência da reclamação, “para determinar a imediata revogação da prisão temporária da reclamante, e, ao final, o reconhecimento da violação à autoridade das decisões proferidas nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, com a cassação do decreto prisional proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói/RJ [...], expedindo-se ordem para a imediata soltura da reclamante”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

O parâmetro invocado é a decisão proferida nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator p/ acórdão, Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 22/4/2022, cuja ementa é a seguinte: 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
[...]
II – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. I
II – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. 
IV – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. 
V – O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. 
VI – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). 
VII – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. 
VIII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento). 
IX – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade. 
X – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018. 
XI – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. 
XII – O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. 
XIII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. 
XIV – Ação Direta de Inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgados parcialmente procedentes os pedidos para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).

Esta CORTE, ao dar interpretação conforme a CONSTITUIÇÃO FEDERAL ao art. 1º da Lei 7.960/89, estabeleceu premissas cumulativas quanto à possibilidade de decretação de prisão temporária.
No presente caso, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Niterói, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ao decretar a prisão temporária da reclamante, consignou:

[...]
Segundo a mais recente jurisprudência do STF, proferida em controle concentrado de constitucionalidade nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, que possuem efeitos erga omnes, a interpretação conforme a Constituição Federal do art. 1º da Lei 7.960/1989 fixou o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando observam-se cinco requisitos cumulativos:
[...]
No caso em exame, a medida pleiteada mostra-se necessária. Consta dos autos que os fatos investigados referem-se à tentativa ocorrida em 16/02/2026 e ao homicídio consumado em 18/02/2026, perpetrado mediante prévio monitoramento da vítima, com suposta atuação coordenada entre os executores e divisão de tarefas, a indicar planejamento prévio. 
No curso das investigações, surgiram elementos que apontam a participação de ADRIANA SOUZA POSSOBOM, irmã da vítima, na condição de suposta mandante do delito, responsável, em tese, pela concepção da empreitada criminosa, contratação dos executores e fornecimento de informações estratégicas acerca da rotina e deslocamentos da vítima. 
Os elementos informativos colhidos revelam que a atuação da investigada teria ocorrido de forma direta e estruturada, inserindo-se no núcleo de decisão da empreitada criminosa. 
Tal conclusão encontra respaldo, sobretudo, nas declarações prestadas pelo investigado JUAN NUNES DOS SANTOS, que após preso confessou sua participação nos fatos e descreveu a dinâmica da ação criminosa, atribuindo à investigada a contratação dos executores, mediante promessa de recompensa, bem como o fornecimento de dados relevantes à execução. 
Registre-se que efetuado reconhecimento formal da investigada como suposta mandante, inclusive por meio de mosaico fotográfico, de forma segura. 
Corroborando tais elementos, a análise dos dados telemáticos extraídos do aparelho celular da vítima - devidamente autorizada - revela a a existência de contatos entre a investigada e seu irmão, vítima, nos dias dos fatos, em horários imediatamente anteriores às ações criminosas, circunstância compatível com a dinâmica apurada. 
No caso concreto, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado pelos indícios de autoria, amparados nos elementos informativos já constantes dos autos, os quais convergem no sentido da participação da investigada na empreitada criminosa. O periculum libertatis também se faz presente, considerando a gravidade concreta do delito doloso contra a vida que por sua própria natureza causa grande sensação de insegurança à sociedade como um todo, bem como diante as circunstâncias da atuação atribuída à investigada; tudo a justificar a necessidade da prisão temporária para o regular prosseguimento das investigações. 
A prisão temporária revela-se imprescindível ao regular prosseguimento das investigações, que ainda demandam aprofundamento quanto à motivação do crime, à cadeia de comando e à eventual participação de terceiros; podendo a liberdade da investigada a interferir na colheita de provas, inclusive testemunhais, especialmente porque, no curso das investigações, apresentou comportamento direcionado, em tese, a desviar o foco investigativo, inclusive com apresentação de versões inconsistentes, evidenciando ainda mais o risco à adequada elucidação dos fatos. 
A contemporaneidade dos fatos também se encontra presente, considerando não somente que os eventos ocorreram recentemente, mas também a presença dos fundamentos do decreto prisional, especialmente em prol da ordem pública. 
Diante desse quadro, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. 
Assim, presentes os requisitos legais, DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA de ADRIANA SOUZA POSSOBOM, pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 1º, incisos I e III, da Lei 7.960/89, c/c artigo 2º, § 4º, da Lei 8.072/90.

Verifica-se, no caso, justificativa plausível para a decretação da prisão temporária das reclamantes, pois a decisão foi fundamentada em fatos concretos, indispensáveis para as investigações inquisitoriais. O Juízo de origem, aliás, destacou que: “a prisão temporária revela-se imprescindível ao regular prosseguimento das investigações, que ainda demandam aprofundamento quanto à motivação do crime, à cadeia de comando e à eventual participação de terceiros; podendo a liberdade da investigada a interferir na colheita de provas, inclusive testemunhais”.
Assim, estão atendidos os requisitos para a decretação da prisão temporária, conforme decidido nas ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA, Redator para o acórdão, Min. EDSON FACHIN, Plenário, DJe de 3/5/2022, a saber: 

1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II);
2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;
3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP);
4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP);
5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).

No mais, divergir de tal fundamentação demandaria aprofundamento em matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de Reclamação constitucional.
Em verdade, a defesa busca a revogação da prisão cautelar com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 
Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelas reclamantes não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. 
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente